Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-02.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE RECORRIDA. RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela ré para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar a Teoria do Risco do Empreendimento e o dever de segurança previsto no art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor em casos de acidente de consumo. Além disso, aponta contradição na distribuição do ônus da prova, a qual, segundo alega, deveria recair sobre o fornecedor e não sobre a consumidora. Reitera, ainda, o pedido de concessão da gratuidade de justiça e o prequestionamento da matéria para fins recursais.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
4. O acórdão é claro e não padece de qualquer um dos vícios do art. 48 da Lei n. 9.099/95. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada. Os argumentos lançados demonstram de forma clara os motivos fáticos e legais pelos quais o recurso inominado foi provido para reformar a sentença e afastar a condenação por danos materiais e morais.
5. A inversão do ônus da prova é medida que pode ser determinada pelo julgador, mas não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos do alegado, o que não se observou no presente caso. Ainda que se trate de relação de consumo, não sendo constatada a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, não há obrigatoriedade do magistrado de inverter o ônus probatório.
6. No caso concreto, ficou demonstrado que não houve falha na prestação do serviço pela parte ré, com base na análise do vídeo juntado aos autos (ID 75638379), o qual não permite concluir, de forma clara e segura, que o acidente sofrido pela autora tenha sido provocado pela presença de substância escorregadia ou grudenta no piso do estabelecimento. Além disso, a ausência de outras provas que sustentem as alegações da autora contribuiu para afastar a responsabilidade civil da ré, conforme fundamentado no item 8 do acórdão.
7. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via.
8. Ademais, o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição.
9. No que diz respeito à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, de fato, existe vício de omissão a ser sanado, uma vez que, nas contrarrazões ao recurso inominado, consta pedido de concessão de gratuidade de justiça à recorrida. Considerando a comprovada hipossuficiência, o pedido deve ser deferido.
10. Quanto à menção expressa aos dispositivos do recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vícios no acórdão embargado.
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para sanar a omissão tão somente em relação ao pedido de gratuidade de justiça, a fim de concedê-la a embargante.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.